Tribunal: TJSP
Processo: 1008832-54.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra reconhecido pela r. Sentença que condenou a ré a pagar lucros cessantes e afastou o pedido de reembolso da taxa de ligação dos serviços públicos. Apelo da ré e recurso adesivo dos autores.
Atraso na entrega da obra verificado – Caso Fortuito – Inocorrência - Circunstâncias alegadas pela ré que não são capazes de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra reconhecido pela r. Sentença que condenou a ré a pagar lucros cessantes e afastou o pedido de reembolso da taxa de ligação dos serviços públicos. Apelo da ré e recurso adesivo dos autores.
Atraso na entrega da obra verificado – Caso Fortuito – Inocorrência - Circunstâncias alegadas pela ré que não são capazes de romper o nexo de causalidade. Ré que nao fez prova da data do 'Habite-se', nem demonstrou a culpa dos autores pelo não recebimento das chaves na data da suposta finalização das obras. Compradores que estavam adimplentes. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - Cabimento – Descumprido o prazo para a conclusão da obra é viável a condenação por lucros cessantes, diante da presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio – Inteligência do art. 402, CC e Súmula 162 do TJSP. Valor do contrato que deve ser atualizado, sob pena de enriquecimento indevido da ré. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
TAXA DE LIGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. Cláusula contratual que expressamente imputa aos compradores a responsabilidade pelo pagamento de tais despesas. Inteligência do art. 51 da Lei no 4.591/64. Ausência de vício da cobrança. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008832-54.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado 3Z
ESPAÇO JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE I LTDA (ACS
CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE I LTDA), são apelados/apelantes
CAROLINA POMPEU, MARIA APARECIDA CUI POMPEU e PEDRO POMPEU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pela ré e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso adesivo
interposto pelos autores.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008832-54.2016.8.26.0451 -Voto no 10511
2
Apelação Cível no 1008832-54.2016.8.26.0451
Apte/Apdo
: 3Z Espaço Jardins Empreendimentos Imobiliários Spe I Ltda (ACS
Castelo Empreendimentos Imobiliários SPE I Ltda)
Advogado
: Gustavo Andre Regis Dutra Svensson (Fls: 166 e 181)
Apdos/Aptes : Carolina Pompeu e outros
Advogado
: Rafael Cruzatto (Fls: 11)
Comarca: Piracicaba
Voto no 10511
bsa
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA – Atraso na entrega da obra reconhecido pela r. Sentença
que condenou a ré a pagar lucros cessantes e afastou o pedido de
reembolso da taxa de ligação dos serviços públicos. Apelo da ré e
recurso adesivo dos autores.
Atraso na entrega da obra verificado Caso Fortuito Inocorrência -
Circunstâncias alegadas pela ré que não são capazes de romper o nexo
de causalidade. Ré que nao fez prova da data do 'Habite-se', nem
demonstrou a culpa dos autores pelo não recebimento das chaves na
data da suposta finalização das obras. Compradores que estavam
adimplentes. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES -
Cabimento Descumprido o prazo para a conclusão da obra é viável
a condenação por lucros cessantes, diante da presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio

Inteligência do art. 402, CC e Súmula 162 do TJSP. Valor do contrato
que deve ser atualizado, sob pena de enriquecimento indevido da ré.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
TAXA DE LIGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. Cláusula
contratual
que
expressamente
imputa
aos
compradores
a
responsabilidade pelo pagamento de tais despesas. Inteligência do art.
51 da Lei no 4.591/64. Ausência de vício da cobrança. RECURSO
ADESIVO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c
repetição de indébito que Carolina Pompeu, Pedro Pompeu e Maria Aparecida Cui Pompeu
movem contra ACS Castelo Empreendimentos Imobiliários SPE I Ltda. Aduzem os autores
que celebraram com a ré compromisso de compra e venda da unidade 104, Condomínio
Jardim Primavera, Piracicaba/SP, pelo valor de R$ 162.048,20 a ser pago de forma parcelada.
Afirmam que o o término das obras foi prometido para outubro/2013, já computado o prazo
de tolerância estipulado. Todavia, afirmam que mesmo estando adimplentes com as prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008832-54.2016.8.26.0451 -Voto no 10511
3
do contrato, apenas receberam as chaves do imóvel em 13/06/2014. Sustentam que em
nenhum momento a ré justificou os motivos do atraso e que este causou prejuízos materiais e
morais. Afirmam, ainda, que foram compelidos a arcar com a taxa SATI e taxa de ligação
definitiva de serviços públicos, cobranças que afirmam ser abusivas. Diante de tais fatos,
propuseram a presente demanda visando a condenação da ré ao pagamento de lucros
cessantes, no importe de 0,5% do valor atualizado do imóvel, por mês de atraso; a devolver os
valores pagos a título de corretagem, taxa SATI e ligação definitiva de serviços públicos; bem
como ao pagamento de indenização por danos morais.
Às fls. 75/76, os autores desistiram do pedido de devolução dos
valores pagos à título de comissão de corretagem e taxa SATI.
Contestação, fls. 81/109.
Réplica, fls. 150/156.
Adveio a r. Sentença, que julgou parcialmente procedente a
ação, afastando a devolução das taxas de ligação de serviços públicos e o pedido de
indenização por dano moral, acabando por condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes no
importe de 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso, no período de 01/11/2013
a 13/06/2014, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Diante do
resultado, determinou que os autores arcassem com 2/3 das custas e despesas processuais,
devendo a ré arcar com o restante (1/3), bem como determinou que cada parte arcasse com os
honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% do proveito econômico, não obtido
pelos autores, a ser pago ao patrono da ré e R$ 1.000,00 a ser pago ao patrono dos autores.
Inconformada, apela a ré (fls. 181/188), objetivando o reexame
e a reforma do julgado com fundamento na ocorrência de circunstâncias que se caracterizam
como “caso fortuito” ou “força maior”, excludentes da responsabilidade pelo atraso na
entrega da obra. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a mora apenas até a data da
expedição do 'Habite-se', 19/03/2014; e na inexistência de lucros cessantes ou danos materiais
no caso em comento, uma vez que os autores não fizeram prova de seus prejuízos com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008832-54.2016.8.26.0451 -Voto no 10511
4
atraso da obra, subsidiariamente, pleiteia que os lucros incidam apenas até a expedição do
'Habite-se' e que correspondam ao valor do contrato, sem qualquer atualização.
Apelam adesivamente os autores (fls. 200/204), visando o
reconhecimento da ilegalidade da cobrança da taxa de ligação definitiva de serviços públicos,
ressaltando que o que foi cobrado dos compradores trata-se de ampliação da rede externa de
agua e esgoto, o que não foi previsto em contrato e que mesmo se o fosse tal cobrança ainda
seria considerada abusiva.
Contrarrazões, fls. 193/199 e 210/213.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que os autores celebraram com a ré
contrato de compromisso de compra e venda do bem imóvel descrito na exordial, com
previsão do término das obras para abril de 2013.
Todavia, não houve a conclusão da obra, mesmo depois de
expirado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido na avença (outubro
de 2013).
Alega a ré que uma série de circunstâncias caracterizadoras de
caso fortuito e/ou força maior foram capazes de eximir a responsabilidade pelo atraso da obra,
dentre elas: alta dos preços de materiais, escassez de mão de obra, períodos irregulares de
chuva e entraves administrativos.
Contudo, tais circunstâncias são inerentes à atividade
empresarial exercida pela requerida, não constituindo hipótese de caso fortuito ou força maior
hábil a romper o nexo de causalidade.
Aliás, dispõe a Súmula 161 deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008832-54.2016.8.26.0451 -Voto no 10511
5
“Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de
chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo
do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas
encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente”.
Com efeito, restou caracterizada a conclusão tardia da unidade
autônoma compromissada, tendo havido a entrega das chaves em junho/2014 (fls. 57), apesar
da ré afirmar que o 'Habite-se' do empreendimento foi expedido e março/2014, não juntou aos
autos qualquer documento que comprovasse tal fato. E mesmo que fosse demonstrada a
expedição em tal data, não houve qualquer prova da ré que demonstrasse a culpa dos autores
pelo lapso temporal entre a expedição do 'Habite-se' e a entrega das chaves, ressaltando que
em agosto de 2012 os autores obtiveram o financiamento imobiliário do saldo devedor (fls.
68/70) e que o documento de fls. 49, não demonstra qualquer inadimplemento dos autores.
A indenização por lucros cessantes, portanto, é devida, cujo
percentual fixado pela R. Sentença deve ser mantido (0,5% do valor do contrato por mês de
atraso), até a efetiva entrega do imóvel.
A alegação da ré, de inexistência de lucros cessantes/prejuízo
material, sob o fundamento de dano hipotético, não prospera.
Descumprido o prazo para a conclusão do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, deve a vendedora responder pelos danos causados aos
autores decorrentes da demora na entrega do imóvel, considerando que era previsível às partes
contratantes que, finalizado o imóvel e entregue ao comprador, esta teria a possibilidade
imediata de com ele auferir lucro, enquanto que a falta da entrega do mesmo exclui dos
compradores qualquer ganho, de modo que, a perda dessa possibilidade de lucro é
indenizável, nos termos do que dispõe o art. 4021 do Código Civil e a súmula 1622 deste
Tribunal.
Nesse sentido:
1 “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem,
além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
2 Súmula no 162: “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é
cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008832-54.2016.8.26.0451 -Voto no 10511
6
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS
INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE BENS PERANTE O
CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CDC. PRECEDENTES. PROPALADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR. ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE TERIA PACIFICADO A
QUESTÃO RELATIVA AOS LUCROS CESSANTES DECORRENTES DO
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL.
INADMISSIBILIDADE.
ALEGAÇÕES QUE NÃO RESTARAM MINIMAMENTE COMPROVADAS.
ART. 372, II DO CPC. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS POR
CULPA DA REQUERIDA BEM CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE
INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL CORRESPONDENTE AO
VALOR LOCATÍCIO MENSAL PELO PERÍODO DE ATRASO, A
CONSIDERAR A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, VÁLIDA E
QUE
NÃO
TRADUZ
ABUSIVIDADE.
VALOR
MENSAL
DE
REFERÊNCIA QUE DEVE SER O PARÂMETRO USUAL DE 0,5%
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. QUANTIA, NO
CASO, QUE DEVE INCIDIR DESDE A DATA EM QUE FINDO O PRAZO
DE TOLERÂNCIA PACTUADO ATÉ A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. ATO
ADMINISTRATIVO QUE GERA PRESUNÇÃO DE QUE AS OBRAS SE
ENCONTRAM EM CONDIÇÕES DE SEREM HABITADAS. JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A CONTAR DA CITAÇÃO. FIXAÇÃO A
PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
QUE NÃO SE JUSTIFICA. ART. 405 DO CC. DANOS MORAIS NÃO
CARACTERIZADOS.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
A
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, COMO
REGRA, NÃO DÁ ENSEJO A DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. CASO
QUE
ENCERRA,
QUANDO
MUITO,
MERA SUSCEPTIBILIDADE
DO ADQUIRENTE. DANOS MORAIS, ADEMAIS, QUE NECESSITAM SER
COMPROVADOS
E NÃO APENAS PRESUMIDOS. CONDENAÇÃO
AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009257-25.2019.8.26.0565; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020 - grifei)
APELAÇÃO CÍVEL - Compra e venda de imóvel - Atraso na entrega da obra
- Parcial procedência para: i) determinar a incidência de INCC sobre as
parcelas até 10.06.2014, passando a partir de então a incidir o IGP-M,
devendo os valores a maior serem restituídos pela demandada Residencial
Smart, o que será apurado em liquidação de sentença; ii) condenar a
demandada Residencial Smart ao pagamento de indenização por lucros
cessantes no valor correspondente a 0,5% sobre o valor do imóvel, a partir
de 11.06.2014 até a efetiva entrega das chaves; iii) condenar a demandada
Residencial Smart ao pagamento de indenização por danos morais no valor
correspondente a R$10.000,00; iv) condenar a demandada Triumpho a
ressarcir o adquirente do numerário desembolsado a título de taxa SATI
(R$2.855,16). DANOS MORAIS Indenização descabida A despeito de
incontroverso o atraso na entrega das chaves, não está configurada a
malferição à honra ou à personalidade dos apelados - Mero dissabor -
Atraso na entrega da obra que não é capaz de impingir, por si só, abalos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008832-54.2016.8.26.0451 -Voto no 10511
7
psíquicos graves o suficiente a evidenciar ofensa aos direitos da
personalidade dos adquirentes - Ausência de comprovação de efetivos danos
à esfera psíquica
Condenação afastada. Sentença reformada para o
exclusivo fim de afastar a indenização por danos morais, bem como para
reconhecer, em decorrência, a sucumbência recíproca
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1093655-15.2014.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro:
27/05/2020 - grifei)
Com efeito, inafastável a indenização por lucros cessantes, no
período estipulado na r. sentença, independente da demonstração do uso do bem para locação
ou moradia, pois o prejuízo decorre da privação do gozo de seus direitos.
A respeito da atualização do valor do contrato para o cálculo dos
lucros cessantes devidos, qualquer modificação merece a r. sentença.
É entendimento consolidado de que a correção monetária não
representa qualquer acréscimo, mas apenas a recomposição do valor da moeda afetado pela
inflação. Assim, a não atualização do valor do contrato implicaria em enriquecimento sem
causa da ré, o que não se admite.
Passo agora a análise do recurso adesivo dos autores, que
afirmam a abusividade da cobrança de valores referentes a taxa de ligação definitiva de
serviços públicos.
A norma do art. 51 da Lei no 4.591/64 (Lei do Condomínio)
determina que:
“Nos contratos de construção, seja qual for seu regime deverá constar
expressamente a quem caberão as despesas com ligações de serviços
públicos, devidas ao Poder Público, bem como as despesas indispensáveis à
instalação, funcionamento e regulamentação do condomínio”.
In casu, a cláusula 13.15, 'a', do contrato celebrado (fls. 46),
expressamente previu a responsabilidade dos compradores em arcar com tais despesas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008832-54.2016.8.26.0451 -Voto no 10511
8
13.15. É de responsabilidade exclusiva do COMPRADOR o pagamento das
despesas:
a) com ligações provisórias e definitivas de serviços públicos, relativos à
unidade aqui objetivada e após a respectiva entrega das chaves;
Denota-se que referida cláusula, foi redigida de forma clara, não
havendo que se falar em qualquer abusividade, pois os consumidores tiveram conhecimento
prévio dos termos da avença. Se os demandantes não leram referido aditivo quando
subscreveram o instrumento, certamente tal omissão só lhes pode ser imputada.
Desse modo, tendo tido os autores ciência de que arcariam com
os custos de ligação definitiva dos serviços públicos de ligação, qualquer abusividade ou
ilegalidade há em tal cobrança.
Confira-se os entendimentos deste E. Tribunal a respeito da
referida cobrança:
APELAÇÃO CÍVEL - Compra e venda de imóvel na planta - Ação de
inexigibilidade de valores, com pedido de indenização por danos morais e
lucros cessantes, e entrega liminar das chaves do imóvel - Alegada cobrança
indevida de INCC, taxa de rateio de ligação de energia elétrica e de juros de
obra, com recusa indevida da construtora em disponibilizar as chaves do
bem, sob alegado inadimplemento contratual
Sentença de parcial
procedência, apenas para reconhecer a ilegalidade da taxa de ligação, bem
como da recusa da entrega das chaves pela construtora, ante ao
adimplemento substancial do contrato pelos adquirentes - Irresignação de
autores e ré. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR
Legalidade -
Utilização do índice INCC, nos moldes previstos contratualmente - Pacta
sunt servanda - Validade de cobrança de diferença de financiamento -
Emprego do índice de reajuste que representa mera atualização do valor da
moeda Valores exigíveis. RATEIO DE DESPESAS COM LIGAÇÃO DE
ÁGUA, LUZ E ENERGIA ELÉTRICA - Despesas que foram assumidas pelos
compradores mediante cláusula contratual expressa e clara - Ausência de
comprovação de qualquer vício de consentimento - Se os autores não leram
referida cláusula ao subscrever o contrato, tal omissão apenas a eles pode
ser imputada - Maiores e capazes ao tempo da celebração, tinham, nessa
perspectiva, perfeitas condições de apreender o sentido e o alcance de tal
disposição
Verba exigível. JUROS DE OBRA - Restituição indevida -
Repasse ao comprador dos juros de obra durante o prazo para construção é
plenamente válido, havendo ilegalidade da cobrança apenas no período de
atraso da obra - Controvérsia inclusive já pacificada nesta Corte por meio
do IRDR julgado em 31.08.2017 (Tema 4), pela Turma Especial de Direito
Privado 1
Caso concreto em que a obra foi entregue no prazo
contratualmente ajustado, de modo que os valores relativos a juros de obra
poderiam mesmo ser imputados aos compradores
Inexigibilidade do
numerário, não verificada. INDENIZAÇÕES E ENTREGA DAS CHAVES
Havendo saldo devedor efetivamente pendente de pagamento pelos autores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008832-54.2016.8.26.0451 -Voto no 10511
9
a recusa da ré em proceder à entrega das chaves se mostrou legítima, razão
pela qual, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco
por lucros cessantes Diante disso, a tutela antecipada deferida nos autos,
para que a ré fosse compelida a imitir os autores na posse do imóvel se
mostrou absolutamente descabida, razão pela qual não há que se falar em
pagamento de multa diária. Sentença reformada, com julgamento de
improcedência do pedido inicial, cabendo aos autores arcar com os ônus da
sucumbência
APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA, SENDO
PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA RÉ.
(TJSP; Apelação Cível 1017462-17.2017.8.26.0564; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data
de Registro: 15/07/2020)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CRÉDITO ASSOCIATIVO
LEGALIDADE DO ATRELAMENTO DA ENTREGA À OBTENÇÃO DO
FINANCIAMENTO PACTO PLENAMENTE VÁLIDO INEXISTÊNCIA
DE MORA DA CONSTRUTORA
PLEITOS DE RESSARCIMENTO E
INDENIZAÇÃO
INCABÍVEIS

ENTREGA
DAS
CHAVES
CONDICIONADA A PAGAMENTO DE SALDO
POSSIBILIDADE

"TAXA DE LIGAÇÃO" PREVISTA CONTRATUALMENTE ART. 51 DA
LEI 4.591/64
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009913-53.2017.8.26.0564; Relator (a): Giffoni
Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data
de Registro: 23/05/2018)

Consigne-se que eventual utilização de tais recursos para a
ampliação da rede externa de água e esgoto não desobriga os compradores do pagamento de
tais taxas, as quais se comprometeram a quitar quando da celebração do contrato.
Assim, a r. sentença não merece qualquer reforma.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios, majorados para 11% do proveito econômico, não
obtido pelos autores, a ser pago ao patrono da ré e R$ 1.100,00 a ser pago ao patrono dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008832-54.2016.8.26.0451 -Voto no 10511
10
autores, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado
pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto pela ré e NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pelos
autores.
ANA MARIA BALDY
Relatora